Tribunal: CARF
Processo: 15922.000403/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15922.000403/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.386 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
SILMARA DA COSTA SOARES PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE ESPECIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO
SERVIÇO. CONJUNTO PROBATÓRIO.
Quando o recibo da despesa médica não especifica o beneficiário do serviço, é
razoável presumir que foi o próprio responsável pelo pagamento identificado
no documento, salvo a existência de elementos em sentido diverso. No caso
dos autos, há fortes indícios que as despesas médicas são referentes ao
tratamento de saúde da genitora do contribuinte, não incluída como dependente
na sua declaração de ajuste anual do ano-calendário, sendo incabível, portanto,
as deduções no período.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS
MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa da despesa médica quando o contribuinte deixa de
comprovar os valores pagos a título de plano de saúde.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro e Matheus Soares Leite.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15922.000403/2009-71
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.386 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000403/2009-71

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (DRJ/SP2), por meio do
Acórdão no 17-56.264, de 15/12/2011, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação,
mantendo as alterações promovidas na declaração de rendimentos (fls. 60/66):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA
Presentes nos autos os pressupostos legais autorizativos da exigência da comprovação
do efetivo dispêndio das despesas médicas informadas na declaração de ajuste anual do
Imposto de Renda e não apresentados os documentos probatórios, deve-se manter a
glosa nos termos em que efetuada.
Impugnação Improcedente
Em face da contribuinte foi emitida a Notificação de Lançamento no
2007/608435149503062, relativa ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006, decorrente de
procedimento de revisão da Declaração de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF), em
que a fiscalização apurou dedução indevida de despesas médicas, no montante total de R$
20.521,95 (fls. 17/20).
A Notificação de Lançamento alterou o resultado da sua Declaração de Ajuste
Anual (DAA), exigindo-se imposto suplementar, acrescido de juros de mora e multa de ofício.
Cientificada da autuação em 10/03/2009, a contribuinte impugnou a exigência
fiscal no prazo legal (fls. 01/04 e 23/24).
Intimada por via postal em 31/01/2012 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 01/03/2012, no qual reitera os
argumentos de fato e direito de sua impugnação, a seguir resumidos (fls. 69/71 e 72/77):
(i) em sede de preliminar, afirma que o acórdão de
primeira instância não se aprofundou na fundamentação para
rejeitar os recibos de despesas médicas apresentados,
prejudicando obviamente o direito de defesa da contribuinte;
(ii) os recibos de pagamento das despesas médicas a
Marcelo Jacinto, José Silvino Cintra, Flávia Cardoso de Melo
Julien, Maria Angélica Cervantes e Município de Estância de
Atibaia (SP) são verdadeiros e preenchem todos os requisitos
exigidos pela legislação tributária; e
(iii) no caso de dúvidas pela autoridade tributária, poderá
ser determinada uma perícia ou diligência para fins de
comprovação dos fatos que estão sendo alegados pela
contribuinte desde o início do procedimento fiscal.
É o relatório.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.386 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000403/2009-71

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Preliminar
Inicialmente, a recorrente alega que o acórdão de primeira instância deixou de
aprofundar a análise dos recibos de despesas médicas apresentados, o que lhe prejudicou o
direito de defesa.
Sem razão, contudo. Na realidade a preliminar arguida pela recorrente se
confunde com o mérito do recurso voluntário.
Com efeito, o acórdão recorrido aplicou o direito segundo a sua interpretação
sobre os fatos, após exame do suporte documental carreado ao processo administrativo. A
decisão de piso expôs as razões para deixar de restabelecer as deduções de despesas médicas no
ano-calendário de 2006, cuja fundamentação é capaz de justificar racionalmente as conclusões
do acórdão.
A divergência na interpretação do direito e/ou a discordância na avaliação das
provas não têm o condão de atrair a nulidade do ato administrativo, nem configura o
cerceamento do direito de defesa.
Mérito
Nesta mesma sessão do colegiado, estão sendo julgados os Processos no
15922.000281/2009-12, 15922.000403/2009-71 e 15922.000518/2009-65, formalizados em
nome da contribuinte com base em fatos semelhantes ocorridos nos anos-calendário de 2004,
2005 e 2006.
A fiscalização procedeu à glosa das seguintes despesas médicas, no total de R$
20.521,95, por falta de atendimento à intimação para a comprovação ou justificação dos
dispêndios (fls. 18 e 26):
(i) Flávia Cardoso de Melo Julien, fisioterapeuta, no valor
de R$ 5.500,00;
(ii) José Silvino Cintra, dentista, no montante de R$
4.000,00;
(iii) Marcelo Jacinto, dentista, no valor de R$ 800,00;
(iv) Maria Angélica Cervantes, fisioterapeuta, no importe
de R$ 4.500,00; e
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.386 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000403/2009-71

(v) Município de Estância de Atibaia (SP), no montante de
R$ 5.721,95.
Por sua vez, o acórdão de primeira instância recusou os comprovantes de despesas
médicas, por si só, tendo em vista a falta de indicação do beneficiário do tratamento de saúde,
exceto quanto ao Município de Estância de Atibaia, cujo motivo para a manutenção da glosa foi
a ausência de comprovação dos valores pagos a título do plano de saúde (fls. 06/13, 41/44 e
45/54).
Pois bem. Com respeito à dedução de despesas médicas, confira-se o que
prescreve a legislação tributária, por intermédio do Regulamento do Imposto de Renda,
veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), vigente à época dos fatos
geradores:
(...)
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...)
Como se observa, a legislação tributária faculta ao contribuinte proceder à
dedução de despesas médicas e/ou de hospitalização relacionadas ao seu tratamento ou de seus
dependentes para fins fiscais.
Quando o recibo de pagamento da despesa médica não especifica o beneficiário
do serviço, é razoável presumir que foi o próprio responsável pelo pagamento, identificado no
documento, salvo a existência de elementos em sentido diverso.
No presente caso, há fortes indícios que ao menos uma parte das despesas
médicas, relativas ao ano-calendário de 2006, diz respeito ao tratamento de saúde da genitora da
contribuinte Iracema da Costa Pinto.
De fato, a solicitação de retificação do lançamento original, protocolada pela
contribuinte, faz alusão às despesas médicas com tratamento da própria contribuinte e de sua
dependente legal, Iracema da Costa Pinto (fls. 01).
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.386 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000403/2009-71

Essa mesma declaração de despesas médicas em nome da mãe foi feita no
Processo no 15922.000281/2009-12, relativo ao ano-calendário de 2005, em julgamento nesta
mesma sessão do colegiado, constando naquele ano também o pagamento de despesas com
serviços médico-hospitalares prestados pelo Hospital Novo Atibaia S/A à genitora da
contribuinte.
Quanto ao outro Processo no 15922.000518/2009-65, referente ao ano-calendário
de 2004, também em apreciação pelo colegiado, os documentos carreados aos autos confirmam
(i) a vinculação dos serviços odontológicos prestados pelo dentista José Silvino Cintra, no valor
de R$ 10,000,00, ao tratamento da mãe da recorrente; e (ii) o pagamento de mensalidade do
plano de saúde do Hospital Novo Atibaia S/A pela recorrente à sua genitora, no importe de R$
4.295,08.
À vista desse rol de evidências, não é possível descartar que a contribuinte
implementou no ano-calendário de 2006 a mesma conduta dos anos-calendário anteriores, isto é,
deduziu dos rendimentos tributáveis pagamentos com despesas médicas vinculadas ao
tratamento de saúde de sua mãe, Iracema da Costa Pinto.
Tal como os demais processos administrativos, a recorrente juntou cópia da sua
carteira de trabalho, na qual consta a inscrição da mãe, Iracema da Costa Pinto, como dependente
para fins previdenciários, a partir de 30/06/1992 (fls. 15/16).
Cabe dizer, porém, que o dependente pelas leis previdenciárias não é,
necessariamente, dependente para fins do imposto de renda (art. 35, da Lei no 9.250, de 26 de
dezembro de 1995).
Para efeito da legislação tributária, a qualificação como dependente é regida por
normas próprias. A princípio, mesmo a pessoa que dependa economicamente do contribuinte,
pode não se enquadrar na condição de dependente perante a legislação do imposto de renda e,
portanto, incabível as deduções de despesas médicas.
O reconhecimento pelo contribuinte da condição de seu dependente para fins do
imposto de renda é condição para dedutibilidade das despesas médicas pagas pelo tratamento de
saúde de outra pessoa.
Apenas são dedutíveis os pagamentos efetuados pelo contribuinte para o
tratamento de saúde de seus dependentes incluídos na declaração de ajuste anual do respectivo
ano-calendário.
Todavia, não verifico a inclusão da mãe, Iracema da Costa Pinto, ou de qualquer
outra pessoa, como dependente na DAA 2007/2006, relativa ao ano-calendário de 2006, entregue
pela recorrente (fls. 25/28).
Inviável, desta forma, acolher os recibos apresentados para os serviços
odontológicos prestados por José Silvino Cintra e Marcelo Jacinto, assim como os recibos
emitidos por Maria Angélica Cervantes e Flávia Cardoso de Melo Julien, relacionados a sessões
de fisioterapia em domicílio. Os indícios apontam no sentido de que a beneficiária das despesas
médicas pode ter sido a genitora da contribuinte, Iracema da Costa Pinto, a qual não está
relacionada como dependente na DAA 2007/2006 (fls. 06/13 e 41/44).
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.386 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15922.000403/2009-71

A recorrente pondera que os honorários recebidos no ano-calendário foram
oferecidos à tributação pelos prestadores dos serviços médicos/odontológicos, de maneira que a
falta de aceitação dos recibos implica a locupletação ilícita a favor da União, o que caracteriza a
chamada bitributação.
O raciocínio mostra-se equivocado, visto que pretende criar uma ligação
irrefutável entre incidência tributária sobre os rendimentos dos beneficiários e requisitos para
dedução dos pagamentos efetuados a título de despesas médicas.
No que tange aos pagamentos declarados como realizados ao Município de
Estância de Atibaia, há sinais que podem se referir ao tratamento de saúde da própria
contribuinte (fls. 45/54). Contudo, os autos estão despidos de qualquer comprovação dos valores
pagos a título do plano de saúde mantido pelo ente municipal em beneficio de seus servidores,
nem mesmo uma declaração do empregador.
Com relação à perícia ou à diligência, não é via que se destine a produzir provas
de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes compete.
Em verdade, haja vista os fatos narrados, incumbiria à recorrente demonstrar que
tais despesas médicas, ao menos uma parte delas, referem-se ao próprio tratamento de saúde, o
que não foi feito.
Não merece reforma, portanto, o acórdão de primeira instância.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO a preliminar e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital